Tribunal: TJDFT
Processo: 0735376-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM” INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. 1.1. Na hipótese, a matéria decidida pelo d. Juízo “a quo” conflui com os limites do pedido e da causa de pedir, não havendo que se falar em julgamento “extra petita”.
2. Caracterizado o dano moral sofrido pela parte autora ao ser exposta a um constrangimento ilegítimo, por falha na prestação do serviço pela instituição financeira, gerando o dever de indenizar. “Quantum” indenizatório fixado conforme os parâmetros legais.
3. Recurso conhecido e não provido.